Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO APENAS SE HOUVER ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. ABUSIVIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em regra a competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula no 33 do STJ.
2. O ordenamento jurídico admite a declinação de competência de ofício apenas quando houver prática abusiva na distribuição da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, §5o, do CPC).
3. Se a parte autora distribui ação de cobrança perante o juízo da circunscrição do seu domicílio, indo contra a regra geral do art. 46 do CPC, ainda assim aquele juízo é competente para processar e julgar a demanda, pelo menos até eventual preliminar de incompetência suscitada em sede de contestação.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.